Tribunal: TJPA
Processo: 0003808-73.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003808-73.2017.8.14.0059

APELANTE: GILVANILDO RIBEIRO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0003808-73.2017.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA

APELANTE: GIVANILDO RIBEIRO SILVA

ADVOGADO: DR. JOÃO VICENTE VILAÇA PENHA OAB/PA 23.716

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ARTIGO 155, § 4º, INCISO IV. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É FIRME E SEGURO NO SENTIDO DE RATIFICAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0003808-73.2017.8.14.0059

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA

APELANTE: GIVANILDO RIBEIRO SILVA

ADVOGADO: DR. JOÃO VICENTE VILAÇA PENHA OAB/PA 23.716

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GIVANILDO RIBEIRO SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Soure, que o condenou pela prática do crime descrito no
artigo 155, § 4º, inciso IV
do CP à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. 8470989), que no dia 01/11/2016, por volta das 15hs:30min, a vítima estava participando da aula de educação física na escola Stella Maris, momento em que deixou sua mochila contendo 01 (um) aparelho celular da marca Samsung Galaxy de cor preto em cima de uma arquibancada, que em um determinado momento avistou o apelante e outro denunciado mexendo em sua mochila.

Ato contínuo, após a educação física a ofendida percebeu que seu aparelho celular havia sido furtado, sendo os únicos suspeitos os denunciados, tendo sido o fato registrado na secretaria da referida escola e em seguida na delegacia de polícia, onde os denunciados confirmaram a autoria delitiva, no entanto, afirmaram terem pegado somente o estojo de maquiagem, negando terem subtraído o aparelho celular.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, §4º, IV do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 17732404), contra a qual a defesa recorreu (ID 17732407) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (ID

17732410).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
não provimento

do mesmo (ID

18400662)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição. Insuficiência Probatória.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do Apelante.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos visto que desde a exordial acusatória até a sentença, foi possível perceber que os fatos narrados em denúncia se confirmam, sem que se possa questionar, principalmente nos depoimentos contidos na mídia anexa aos autos, bem como nos trechos transcritos em sentença, nos quais estão elucidados os fatos.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Diante disso, convém registrar que não deve prosperar a tese de insuficiência de provas, defendida pela defesa, por se tratar de uma versão isolada, sem qualquer respaldo nas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução processual.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelante, pela prática do crime de furto, não sendo caso de insuficiência de provas, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

1. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MÉRITO.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. NÃO CONFIGURADO
.
Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade da apelante, pois as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de furto qualificado a mesma, conforme preceitua o artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que estas conduzem a conclusão de que a mesma praticou o delito a que fora condenada, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Condenação mantida.

2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESÃO AO BEM JURÍDICO. IMPOSSIBILDIADE. As peculiaridades do caso concreto, em que a apelante agiu em concurso com mais duas pessoas, adentrando em um supermercado para furtar diversos bens, dentre eles 10 (dez) pares de sandálias e 08 (oito), somado ao fato de que a apelante responde a outras ações penais pela suposta prática de crimes da mesma natureza, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade da conduta. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008879-63.2018.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023 )

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024